Tribunal: STF
Processo: RE 1459497
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO. 



    1. Apelam a União e o Estado de Pernambuco, em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária contra eles movida por JOSINEIDE DA SILVA SANTOS e outros, que os condenou a pagar, a título de danos morais, indenização no valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pro rata ; e a título de danos materiais, a quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), correspondente ao valor do medicamento alegadamente adquirido pelos autores em razão da demora no fornecimento do medicamento pelos demandados. Condenou apenas o Estado de Pernambuco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, no valor de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais), equivalente a 10% sobre o valor de sua parte na condenação, deixando de condenar a União em razão da incidência da Súmula 421 do STJ; 



    2. Alegam os autores, em síntese, que seu esposo e genitor, portador de Neoplasia Maligna do Estômago, teria se submetido a tratamento oncológico desde o ano de 2013, com resposta desfavorável ao tratamento convencional (com uso de fármaco GLIVEC), o que teria provocado a progressão da doença com metástase, tendo sido prescrita nova medicação (o fármaco SUSTENT - Sunitinibe). Ante a negativa de fornecimento deste na via administrativa, teria sido ajuizada ação ordinária em face da União Federal e do Estado de Pernambuco, na qual restaram condenados a, solidariamente, assegurar a continuidade do recebimento da medicação, sob pena de multa diária. Afirmam que o fornecimento do fármaco teria sido mantido com regularidade até maio de 2018, tendo a DPU peticionado diversas vezes no processo, solicitando o fornecimento do medicamento e bloqueio de valores, sem, contudo, obter sucesso. Assim, em dezembro de 2018, ante o agravamento do quadro clínico do paciente, teriam sido os familiares obrigados a adquirir, por meios próprios, o fármaco que não teria sido entregue a tempo, no valor de R$ R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Aduzem que o paciente veio a falecer em 06/01/2019. Pleiteiam, assim, indenização a título de danos morais e materiais; 



    3. O MM. Juízo sentenciante julgou procedente o pedido, ao fundamento de que teria havido falha na prestação do serviço publico, uma vez que o paciente necessitava do medicamento requerido, que deixou de lhe ser fornecido pelos réus por cerca de sete meses, embora houvesse determinação judicial nesse sentido e, inclusive, ordem de bloqueio de valores para a sua compra, que, ao final, não se efetivou, diante do óbito do esposo/pai dos autores; 



    4. A causa da morte do esposo/pai dos apelados teria sido " choque hipovolêmico, devido a hemorragia digestiva e neoplasia de comportamento incerto ou desconhecida no estômago ". Em que pese a gravidade dos fatos, não consta dos autos comprovação da conexão entre o atraso na entrega do remédio e o evento morte, ou seja, não há prova de que o óbito do esposo/genitor dos apelados decorreu da omissão dos réus em fornecer o medicamento requerido, não restando configurado o nexo causal entre o não fornecimento do medicamento e o seu falecimento; 



    5. É de se destacar que, além do fornecimento de medicamentos pelo Poder Público não se mostrar compatível com a instantaneidade, não é possível quantificar, objetivamente, qual lapso temporal seria suficiente para tal aquisição. Ademais, na hipótese vertente, o particular chegou a receber dos réus o fármaco requerido, restando demonstrado, portanto, que não houve intuito de não fornecê-lo. Inexistente, portanto, o direito a recebimento de indenização p o r d a n o s m o r a i s ; 



    6. Com relação à restituição do valor despendido com a compra do medicamento, é de se registrar que a obrigação do Poder Público em fornecer remédios somente se dá em casos excepcionais, de alto custo, incompatíveis com as forças das partes, sendo, portanto, uma consequência da incapacidade financeira e econômica do particular em adquiri-los sem prejudicar seu próprio sustento. No caso dos autos, não se mostra razoável que, após os autores terem optado por comprar a medicação, quando a mesma já havia sido deferida judicialmente e estava em vias de ser fornecida, sejam restituídos do montante alegadamente (e-STJ Fl.411) Documento recebido eletronicamente da origem despendido, como se se tratasse de uma dívida contratual dos apelantes. Inexistente também, portanto, o direito a recebimento de indenização por danos materiais; 



    7. Apelações providas, para julgar improcedente o pedido. Invertidos os ônus da sucumbência, ficando os autores condenados ao pagamento de honorários à razão de 10% sobre o valor da causa, cuja execução ficará suspensa por serem estes beneficiários da gratuidade judiciária”. (eDOC 16 – ID: 410be850)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: 8ec0d632) 



    Nas razões recursais, alega-se que a demora do Estado para o fornecimento do medicamento SUSTENT - Sunitinibe levou a óbito o familiar dos recorrentes, que sofria de neoplasia maligna no estômago. Narra-se que os parentes realizaram, às próprias expensas, a compra do medicamento no valor de R$9.500,00, porém, como relatado, ante a demora, o paciente faleceu. 



    Acrescenta-se que se é verdade que a mazela da vítima da falha do serviço era tão grave que indubitavelmente levaria o mesmo ao evento morte, não se pode desconhecer, por outro lado, que a ausência da medicação - QUE ATRASOU MAIS DE 8 MESES - acelerou tal processo, trazendo dor e sofrimento não apenas à própria vítima, que viu sua vida ir se esvaindo na medida em que não recebida o medicamento, como a sua própria família.



    Requer-se a reparação pelo dano moral e material.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGADO ATRASO NA PRESTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. MORTE DO PACIENTE. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO RECONHECIDO NEXO CAUSAL NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. - Pelo não conhecimento do apelo extremo”. (eDOC 145 - ID: 4f7e3fb4)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório acostado nos autos, consignou a ausência de nexo de causalidade entre o atraso do Poder Público para o fornecimento de medicamento e o falecimento do paciente, concluindo pela não ocorrência de dano moral. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Do exame dos autos, verifica-se que a causa da morte do esposo/pai dos apelados teria sido " choque hipovolêmico, devido a hemorragia digestiva e neoplasia de comportamento incerto ou desconhecida no estômago ". 



    Em que pese a gravidade dos fatos, não consta dos autos comprovação da conexão entre o atraso na entrega do remédio e o evento morte, ou seja, não há prova de que o óbito do esposo/genitor dos apelados decorreu da omissão dos réus em fornecer o medicamento requerido, não restando configurado o nexo causal entre o não fornecimento do medicamento e o seu falecimento. 



    É de se destacar que, além do fornecimento de medicamentos pelo Poder Público não se mostrar compatível com a instantaneidade, não é possível quantificar, objetivamente, qual lapso temporal seria suficiente para tal aquisição. Ademais, na hipótese vertente, o particular chegou a receber dos réus o fármaco requerido, restando demonstrado, portanto, que não houve intuito de não fornecê-lo. 



    Inexistente, portanto, o direito a recebimento de indenização por danos morais. 



    Com relação à restituição do valor despendido com a compra do medicamento, é de se registrar que a obrigação do Poder Público em fornecer remédios somente se dá em casos excepcionais, de alto custo, incompatíveis com as forças das partes, sendo, portanto, uma consequência da incapacidade financeira e econômica do particular em adquiri-los sem prejudicar seu próprio sustento.  



    No caso dos autos, não se mostra razoável que, após os autores terem optado por comprar a medicação, quando a mesma já havia sido deferida judicialmente e estava em vias de ser fornecida, sejam restituídos do montante alegadamente despendido, como se se tratasse de uma dívida contratual dos apelantes. 



    Inexistente também, portanto, o direito a recebimento de indenização por danos materiais.



    (...)”. (eDOC 16 – ID: 410be850, p. 4-5)  



    Nesses termos, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesses termos, colho os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1435228 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.09.2023)  



    “EMENTA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, III, 3º, IV, 5º CAPUT E XXXVI, 6º, 23, II, 24, II, 196, 197, 198 E 200, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1402119 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 410be850, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente